Tribunal: TJDFT
Processo: 0706126-22.2025.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DOMÉSTICO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. FALECIMENTO DA VÍTIMA. LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO. VERIFICADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de recurso em sentido estrito contra decisão que, em sede de embargos de declaração opostos pelo recorrido, rejeitou a denúncia imputando a prática do crime de lesão corporal e outros, em face do superveniente óbito da vítima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Apurar se, com o falecimento da vítima, única pessoa arrolada pelo Ministério Público, subsiste justa causa para o recebimento da inicial acusatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. A presença de justa causa está vinculada à tipicidade (adequação de uma conduta fática a um tipo penal), punibilidade (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade) e viabilidade (existência de fundados indícios de autoria). Precedentes STF.
4. O falecimento da vítima não é suficiente para afastar a justa causa da persecução penal, sobretudo diante da existência de outros elementos investigativos válidos e juridicamente idôneos (versão inquisitorial e exame de corpo de delito) e, até mesmo, pela possibilidade de substituição processual.
5. Se a denúncia apresenta narrativa clara, condizente com os elementos de informação disponíveis, descrevendo conduta típica, e escora-se em indícios suficientes de autoria e de materialidade, deve ser acolhida a pretensão recursal. O juízo de certeza vincula-se exclusivamente à fundamentação de decretos condenatórios, não sendo exigido na fase inicial.
IV. DISPOSTIVO:
6. Recurso conhecido e provido.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 395, III, CPP.

Jurisprudência relevante citada: STJ. HC n. 543.683/RJ, Rel. Min. ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 2/9/2021.